Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LAPSO DE TEMPO IRRISÓRIO TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pelas partes, quando se mostrarem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, devem ser realizadas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta “on line” ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor a indicar a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, notadamente pela modalidade teimosinha, não se justifica pois o lapso de tempo transcorrido entre a última pesquisa de ativos financeiros e a interposição do recurso se limita a praticamente dois meses, além de não ter sido apresentado pela credora qualquer elemento que permita concluir no sentido da alteração da situação econômica da devedora.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.